Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800139-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETRONIO SALES RODRIGUES

AGRAVADO: DELORIVAL GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C LUCRO CESSANTE E PENSÃO VITALÍCIA COM TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACERTADA - AUTOS COM FARTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA VOLTADA À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DENTRE AS QUAIS, MERECE DESTAQUE O LAUDO QUE ATESTOU A INCAPACIDADE DEFINITIVA DO AGRAVADO PARA O TRABALHO COM ATIVIDADES QUE EXIJAM ESFORÇO FÍSICO E O BOLETIM DE OCORRÊNCIA VINCULADO -
ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
PETRÔNIO SALES RODRIGUES
em face de
DELORIVAL GOMES DA SILVA
, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que
deferiu o pedido liminar
, nos autos da Ação Indenizatória – Reparação Civil por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Lucro Cessante e Pensão Vitalícia com Tutela de Urgência (Processo nº 0802409-07.2018.8.14.0005), movida pelo Agravado, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que o requerido: a) pague, mensalmente, o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) para custear 18 (dezoito) sessões de fisioterapia por mês, enquanto perdurar o tratamento; b) pague, mensalmente, o valor de R$ 288,75 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para custear medicamentos (antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos), enquanto perdurar o tratamento; c) pague, no prazo de 05 (cinco) dias, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para realização de exame de eletroneuromiografia MMII.

Em caso de descumprimento, ficará sujeito à aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo deste Juízo adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida.”

Em breve síntese, consta da inicial (ID 1275442), que o agravante conduzia seu veículo e, em um cruzamento, foi abalroado na lateral esquerda por uma motocicleta, dirigida pelo agravado, e não como alega o Agravado. Após o acidente, uma grande população se juntou ao redor e, temendo pela vida, o Agravante se viu obrigado a evadir-se do local.

Alega que, após todo o ocorrido, vendo o grande prejuízo do Agravado, quis o Agravante prestar auxílio. Entretanto, quase após dez meses de auxílio, e estando o Agravado em plenas condições físicas, tendo inclusive retornado ao trabalho, o Agravado continua a pedir e solicitar coisas, sempre fazendo novas exigências.

Aduz que o Agravado não apresentou qualquer documentação hábil a comprovar a culpa do Agravante pelo acidente, tendo induzido o juízo a erro juntando documentos e fotos antigas.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para revogar a tutela urgência, para que o agravante não seja compelido ao pagamento do que foi determinado pelo
decisum
, vez que não cometeu qualquer ilícito e que o agravado não faz mais jus ao que foi pleiteado.

Recebida a demanda, foi indeferida a tutela recursal pretendida (ID nº 1343765).

Foram apresentadas as informações pelo Juízo de Origem (ID nº 1407312), dando conta de que os autos encontravam-se aguardando a realização de audiência de conciliação.

Em sede de contrarrazões (ID nº 1438866), DELORIVAL GOMES SILVA, refutou todos os argumentos afirmados pela parte apelante, pugnando, por fim, pelo conhecimento e improvimento do recurso na espécie.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, ao contrário da argumentação afirmada pela parte agravante, no momento em que foi deferida a liminar (ID nº 7830090), os autos contavam com farta documentação comprobatória voltada à verossimilhança das alegações, dentre as quais, merece destaque o Laudo que atestou a incapacidade definitiva do agravado para o trabalho com atividades que exijam esforço físico e o boletim de ocorrência vinculado ao id nº 7711881 dos autos principais, registrado pela Agente de Trânsito Maria Rosilene Marques Nogueira que, apresentou o Sr. Petrônio Sales Rodrigues, por ter sido acusado por populares de ter atropelado DELORIVAL GOMES DA SILVA E INA MARIA SOARES, asseverando que ambos tiveram fratura exposta nas pernas e seguiram internados no Hospital Regional de Altamira.

O
periculum in mora
, por sua vez, resta claro, no sentido de salvaguardar a saúde e a vida do agravado, afigurando-se acertada a decisão objurgada que deferiu, liminarmente, em favor da vítima do acidente de trânsito o pagamento de valores referentes ao custeio de tratamento médico, incluindo-se medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde, além dos exames necessários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024